Tribunal: TJDFT
Processo: 0712003-91.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ARTIGO 180 CAPUT DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. ANTECEDENTES. 1/8 (UM OITAVO). REGULARILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRIVILÉGIO (ART. 180 §5o CP). REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). A Defesa pleiteia a aplicação de fração de aumento de pena, na primeira fase, no patamar de 1/6 (um sexto); e aplicação da causa de diminuição por incidência da figura privilegiada (art. 180, § 5o, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a viabilidade de aplicação de fração de aumento de pena, na primeira fase, no patamar de 1/6 (um sexto); e (ii) configuração da causa de diminuição da pena, na terceira etapa, por incidência da figura privilegiada, sustentando o cumprimento dos requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência dominante admite a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominadas pelo legislador. Ou, de forma equivalente, a incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estabelecida no preceito penal secundário. A escolha, pelo julgador, de qualquer dessas modalidades, não implica violação do princípio da individualização da pena.
4. Na dosimetria, foi reconhecido ser a ré portadora de maus antecedentes.
5. Nos crimes de receptação, opera-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar ser o valor do bem menor que o salário mínimo na época do fato, a fim de permitir a incidência da causa de diminuição pelo privilégio (art. 180, §5o, CP), ônus do qual a ré não se desincumbiu. Ademais, ao ostentar maus antecedentes, não é devido o instituto da receptação privilegiada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 180, caput, 180, § 5o.
Jurisprudência relevante: TJDFT, (Acórdão 1849637, 07000459620218070020, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no PJe: 5/5/2024); Acórdão 1852502, 07183297720198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024.